Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELA MEDIDA DE SEMILIBERDADE. ARTIGO 43 DA LEI N.o 12.594/2012 – SINASE. LEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme os artigos 43 da Lei n.o 12.594/2012 (SINASE), e 113, combinado com 99 e 100 da Lei n.o 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a inadaptação do adolescente ao programa permite que a medida socioeducativa aplicada seja substituída por outra ainda que mais gravosa.
2. Verificado que o adolescente, ao qual foi imposta medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal), descumpriu reiteradamente as referidas medidas, demonstrando comportamento desinteressado na ressocialização. Ademias, verifica-se da documentação dos autos o histórico de ocorrências disciplinares e evasões, bem como que o adolescente tem utilizado entorpecentes e “traficado”, nos termos do parecer técnico, mostrando-se acertada a decisão que substituiu as medidas em meio aberto pela semiliberdade.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que substituiu as medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade pela semiliberdade.